Tribunal: CARF
Processo: 10680.725160/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725160/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.331 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CELIO AUGUSTO CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE.
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial. Súmula CARF n°
63.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725160/2010-97
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725160/2010-97

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 108 e ss).
Pois bem. Cuida-se de auto de infração, fls. 3 a 12, relativo ao Imposto de Renda
da Pessoa Física, código 2904, exercícios 2007 a 2009, anos-calendário 2006 a 2008, que
formalizou a exigência de imposto no valor de R$41.728,67, com multa de ofício de 75% e juros
de mora calculados até 30/11/2010.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, foram glosadas as seguintes deduções,
por falta de apresentação de qualquer documento que comprovasse a veracidade das informações
prestadas nas declarações de ajuste relativamente aos anos-calendário 2006 a 2008.
Ano
Dependente
Despesa Médica
Pensão Alimentícia
Instrução
Previdência Privada
2006
1.516,32
22.210,00
13.800,00
9.495,36
-
2007
1.584,60
18.384,00
13.800,00
9.922,64
11.638,11
2008
1.655,88
12.293,74
20.400,00
7.776,87
-
Cientificado do Lançamento, o sujeito passivo por intermédio de sua curadora,
apresentou a impugnação de fls. 65/70, colacionando, em suma, os seguintes argumentos:
(a) Cita a legislação tributária para afirmar que possui todos os requisitos que o
enquadram na hipótese de isenção prevista no artigo 6o da Lei 7.713/88, por ser
portador de alienação mental.
(b) A curadora esclarece que desde 2006 o impugnante sofre de demência fronto-
temporal, conforme laudo médico anexo, doença degenerativa que causa
transtornos gravíssimos de comportamento, bem como alterações auditivas,
visões, perda de memória recente, entre outras características. Em decorrência
destes transtornos, adverte que ao apresentar as declarações dos exercícios 2007 a
2009, o impugnante criou várias situações inverídicas, sendo impossível a
apresentação dos comprovantes requeridos pela autoridade fiscal.
(c) Reforça a tese de nulidade dos dados inseridos nas declarações de ajuste objeto de
fiscalização, quando as compara com aquela apresentada após a interdição, já que
é possível notar a discrepância dos dados destas declarações quando comparadas
com a declaração do exercício de 2010 transmitida pela curadora.
(d) Requer sejam considerados nulos os atos praticados pelo impugnante, pois
decorreram de sua incapacidade que perdurava desde 2006.
(e) Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 02-40.103 (fls. 108 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
GLOSA. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES. INSTRUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
É mantida a glosa de deduções por absoluta falta de comprovação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725160/2010-97

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 119 e ss), apresentando, em suma, os seguintes argumentos:
1. O Recorrente refuta veementemente as alegações da digna fiscalização ao
fundamento de que efetivamente possui direito à isenção do Imposto de renda, por
ser portador de doença grave (Alienação mental) descrita no art. 6° da Lei
7.713/88, conforme Laudos Médicos anexados aos autos.
2. O acórdão recorrido acabou por decidir que o Recorrente faria jus à isenção do
IRPF. Entretanto tal isenção alcançaria apenas os rendimentos de aposentadoria e,
portanto, os débitos constantes do Auto de Infração não estariam abrigados por tal
isenção, por referirem-se à período anterior à concessão da aposentadoria.
3. O Recorrente não pode concordar com tal alegação.
4. O Recorrente é portador de alienação mental, desde o ano de 2006, conforme
consta dos Laudos Médicos já constantes dos Autos (Doc. anexos).
5. A referência à aposentadoria ou reforma diz respeito àquelas hipóteses decorrentes
de acidente em serviço, e, em se tratando de doença grave (conforme é o caso do
Recorrente), qualquer valor percebido pelo seu portador, seja na ativa ou na
inatividade, não se submete à incidência de imposto de renda.
6. Entender de forma diversa, indiscutivelmente ofenderia frontalmente o princípio
constitucional da isonomia, previsto no art. 5° de nossa Carta Magna. Isto porque
os portadores de moléstia grave encontram-se em posição de igualdade, não se
justificando tratar de forma desigual os iguais, concedendo a isenção do Imposto
de renda àqueles aposentados, e não concedendo àqueles que estão na ativa.
7. A interpretação da lei deve se ater, principalmente, ao princípio maior, que é a
garantia à vida digna. Não se pode apegar, de forma rígida, a letra fria da lei, e sim
considerá-la com temperamentos, tendo em vista a intenção do legislador,
mormente perante o preceito maior insculpido na Constituição Federal garantidor
do direito à saúde, à vida e à dignidade humana e, levando-se em conta o caráter
social da norma isentiva que é, justamente, suprir a carência de rendimentos do
contribuinte débil.
8. Refoge ao mais comezinho bom senso jurídico que sendo possível a isenção de
IRPF para aposentados que detenham moléstia grave, não se possa fazê-lo,
também, para os detentores de moléstia da ativa.
9. A vedação à concessão de isenção aos contribuintes na ativa também vai de
encontro ao princípio da dignidade humana, previsto no art. 10 da CF/88, à
medida em que, aqueles doentes que ainda não são aposentados (ou reformados),
terão que arcar com as despesas de seu tratamento, em sua integralidade, sem
obter, em contrapartida, qualquer isenção tributária.
10. Conclui-se, portanto, pela pertinência da Interpretação sistêmica da norma
insculpida na Lei n° 7.713/88, mormente quando confrontada com os princípios
tributários e constitucionais atinentes ao caso do portador de moléstia grave ainda
na ativa.
11. Desta forma, deve o recurso ser julgado procedente, para se reconhecer a isenção
do Recorrente ao IRPF, desde o momento em que contraiu a doença (ano 2006),
conforme consta dos laudos médicos anexos, e, por consequência, seja cancelado
o Auto de Infração.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725160/2010-97

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
A controvérsia dos autos, diz respeito ao alcance da hipótese de isenção prevista
no artigo 6o, da Lei 7.713/88.
Entende o contribuinte que possui o direito à isenção, eis que, conforme
esclarecido pela sua curadora, desde 2006 sofre de demência fronto-temporal, doença
regenerativa capaz de causar transtornos gravíssimos de comportamento, bem como alterações
auditivas, visões, perda de memória recente, entre outras características.
A decisão de piso entendeu que a regra de isenção somente seria aplicável a partir
publicação, em 20/01/2009, no Diário Oficial do Distrito Federal, do ato que concedeu a
aposentadoria a Célio Augusto Cunha, não sendo aplicável ao caso em exame que diz respeito a
rendimentos percebidos nos anos de 2006 a 2008.
O contribuinte em seu recurso, por sua vez, reitera o pedido para fins do
reconhecimento da isenção do IRPF, desde o momento em que contraiu a doença (ano 2006), e,
por consequência, o cancelamento o Auto de Infração.
Entendo que não há como reformar a decisão de piso, eis que a matéria
questionada, inclusive, encontra-se sumulada no âmbito deste Conselho, no sentido de que os
rendimentos, para fins de isenção do imposto de renda da pessoa física, pelos portadores de
moléstia grave, devem ser provenientes de aposentadoria, requisito este, ausente no presente
caso. É de se ver:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Nesse sentido, cumpre esclarecer que o contribuinte poderá gozar da isenção de
imposto de renda da pessoa física para os rendimentos de aposentadoria ou pensão se for
apresentado laudo médico emitido por serviço médico oficial federal, estadual ou municipal no
qual fique caracterizada a alienação mental à fonte pagadora para evitar a retenção na fonte.
Contudo, os rendimentos de trabalho assalariado não são alcançados pela isenção de moléstia
grave e não se confundem com os rendimentos oriundos de aposentadoria.
Por fim, sobre as alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade trazidas pelo
contribuinte, cumpre esclarecer que também já está sumulado o entendimento segundo o qual
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725160/2010-97

falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Dessa forma, entendo que os argumentos levantados pelo contribuinte, em seu
recurso, não são suficientes para afastar a higidez da acusação fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital